Tribunal: STF
Processo: RE 200162
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. INAPLICABILIDADE.
Aos benefícios de prestação continuada concedidos posteriomente à
promulgação da Constituição Federal não se aplica o critério de
atualização inscrito no artigo 58 do Ato das disposições
Constitucionais Transitórias, sob pena de subverter a finalidade de
norma de efeito transitório, que é a de regular situações existentes.
Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.